Tribunal: TJES
Processo: 5024623-69.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024623-69.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO DA SILVA LOUREIRO
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

P
ROCESSO Nº 5024623-69.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
MAURICIO DA SILVA LOUREIRO

RECORRIDO:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA., VITORIA APART HOSPITAL S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO DE CIRURGIA APÓS SEDAÇÃO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES MATERIAIS ADEQUADAS. RESPONSABILIDADE DAS PRESTADORAS DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em que pretende: i) a condenação dos Réus em danos materiais, no importe de R$ 98,28; ii) a majoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais de R$ 4.000,00 para 10.000,00. Em contrarrazões, suscitam os Requeridos, preliminarmente, suposta violação ao princípio da dialeticidade recursal, pugnam pelo indeferimento do pedido de gratuidade de justiça e, no mérito, pelo não provimento do recurso.

(2).
De início,
embora alegue a recorrida SAMP, em preliminar, que o recurso interposto pela parte recorrente não atende o princípio da dialeticidade por não impugnar fundamento aduzido em sentença, não lhe assiste razão, uma vez que a pretensão recursal está adequadamente correlacionada aos fundamentos e ao comando decisório da sentença ora impugnada.

(3). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(4). No que se refere à ilegitimidade passiva aduzida pelo recorrido HOSPITAL VITORIA APART, entendo pela rejeição da arguição em comento,
tendo em vista que integra a cadeia de fornecimento do serviço, não havendo dúvidas quanto à pertinência de sua presença no polo passivo relação jurídica processual por integrar a relação jurídica de direito material.

(5). No mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, não restam dúvidas quanto à abusividade da conduta dos Recorridos, que submeteram o Recorrente a todo o procedimento pertinente à preparação da cirurgia (inclusive sedação), não tendo constatado a impossibilidade de realização do procedimento (dada a ausência de condições materiais) antes de submeter o paciente aos atos preparatórios, de modo que efetivamente deflagrada falha na prestação do serviço.

(6). Nesse contexto, entendo devidamente comprovado o prejuízo material postulado pelo Recorrente (tanto a título de lucros cessantes como a título de danos emergentes), razão pela qual condeno os Recorridos ao pagamento do montante de R$ 98,28.

(7). No tocante aos danos morais, em que pese o acerto do comando sentencial no que se refere à identificação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelo Recorrente, entendo que
o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de
R$ 7.000,00 (sete mil reais)
, considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(8). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:
a)

CONDENAR

solidariamente

os Recorridos ao pagamento de indenização por danos materiais
no valor de
R$
98,28

(noventa e oito reais e vinte e oito centavos), com correção monetária e juros de mora exclusivamente pela taxa SELIC a partir do prejuízo sofrido;
b)

majorar
o
quantum
arbitrado a título de
compensação por danos morais
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para
R$ 7.000,00
(sete mil reais)
.

(9). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)